Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704213-72.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ROSIMEIRE DE ARAUJO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que para declarar a nulidade das compras fraudulentas realizadas no cartão da autora final 6234 sob as rubricas "03/01 - SKINAO RODAS*PEDI - Parcela Lojista Visa Parc. 1/3 - R$ 813,85" e "03/01 - SKINAO RODAS*PEDI - Parcela Lojista Visa Parc. 2/3 - R$ 813,85"; determinar a revisão das faturas do cartão de crédito final 6234 desde a vencida em 17/01/2024 e condenar o réu pagar à autora o valor de R$ 9.418,90 (vinte e dois reais), a título de repetição de indébito. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62400058). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O banco recorrente tomou ciência da sentença em 07/06/2024, em razão de expedição eletrônica e registro de ciência pelo sistema. Por sua vez, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 10/06/2024, encerrando-se em 21/06/2024. O presente recurso foi interposto em 28/06/2024 (ID 62400043), sendo, portanto, intempestivo. Eventual abertura de expediente pela secretaria do juízo com prazo equivocado, por si só, não se mostra capaz de prolongar o prazo fixado em Lei, sobretudo na medida em que a correta contagem do prazo recursal é dever do advogado. Com fulcro no art. 932 do CPC, III, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora